Tribunal: TJES
Processo: 5000049-03.2026.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-03.2026.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAN MENDES SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 13/05/2024, denunciado por tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na ação penal de origem.

Sustenta-se, ainda, condição de vulnerabilidade do paciente e paralisação do feito após a instauração de incidente de insanidade mental, com suspensão do processo e determinação de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em habeas corpus, excesso de prazo sem prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância; (ii) saber se a prisão preventiva deve ser revogada diante da alegada demora e das circunstâncias do caso, inclusive com substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de excesso de prazo não foi previamente submetida ao juízo antecedente, sendo inviável pronunciamento per saltum pelo Tribunal, para evitar supressão de instância.
5. O excesso de prazo não decorre de critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso.
6. A instauração do incidente de insanidade mental, requerida em benefício do paciente, implica suspensão do processo e é providência de garantia para apuração da imputabilidade, sendo natural o reflexo na marcha processual.
7. A prisão preventiva permanece amparada em fundamentos idôneos, com referência à gravidade concreta do delito, modus operandi, risco de reiteração e inadequação de medidas cautelares menos gravosas, inclusive diante de registro de prática pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de excesso de prazo deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sendo inviável ao Tribunal decidir a matéria diretamente, sob pena de supressão de instância. 2. A instauração de incidente de insanidade mental, requerida em favor do acusado, justifica a suspensão do processo e pode impactar a duração do feito, não implicando, por si, ilegalidade da prisão quando persistirem fundamentos concretos da custódia preventiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/09/2017, DJe 26/09/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar o ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
YAN MENDES SANTOS
, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, atribuído ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, notadamente quanto a deficiente tramitação da Ação Penal originária, em se tratando de réu preso.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
1.
Que o paciente fora denunciado pela imputada prática do delito de tráfico de drogas, sendo a denúncia ofertada muito após o prazo legal apto para tanto, sendo certo que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 13 de maio de 2024;
2.
O paciente é portador de esquizofrenia (CID F10.8) e beneficiário de prestação continuada (BPC), evidenciando sua condição de vulnerabilidade;

3.
Houve a instauração de incidente de insanidade mental em 14 de maio de 2025, com suspensão do processo principal e determinação de realização de perícia em 45 dias;
4.
O feito encontra-se paralisado desde a apresentação dos quesitos pela defesa, em 14 de junho de 2025, sem que o exame pericial tenha sido sequer iniciado, caracterizando desídia Estatal.

Apontando ilegal excesso de prazo, e a desnecessidade da custódia cautelar, almeja a concessão da ordem para fins de imediata soltura, ainda que mediante aplicação de cautelares diversas.

Muito bem.

Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa técnica, entendo que a ordem deve ser de negada, e por mais de um motivo e fundamento.

In casu
,
em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante
, não vislumbro a possibilidade de que seus anseios sejam atendidos.

No que se refere ao sustentado excesso de prazo, não se constata que o pedido tenha sido encaminhado previamente para análise do juízo antecedente,
e é de todo inapropriado e inviável que este Tribunal concretize pronunciamento
per saltum
, que tende a suprimir uma instância
.

Ideal e necessário, portanto, que a tese seja submetida e deslindada de forma precedente na origem
,
mas por apreço a debate destaco:

A.
C
omo decidido invariavelmente pelo STJ,
“o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017),
B.
O pedido de instauração do incidente fora concretizado em favor do próprio paciente, e é natural que sua instauração e tramitação retarde a marcha da ação penal originária. A suspensão do processo é providência que visa assegurar a higidez do processo penal e a verificação da imputabilidade do acusado, constituindo medida de garantia e não de prejuízo.

Quanto a medida cautelar imposta, entendo que a mesma fora decretada, na gênese, com juridicidade e com base em argumentos idôneos, como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, o perigo de reiteração e do
status libertatis
, e é este realmente o caso dos autos.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, inclusive com o registro de prática pretérita de crime, a tornar inadmissível por via reflexa a adoção de medidas menos invasivas.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como me manifesto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.